Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706719-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS XAVIER DE SOUZA, ALESSANDRO XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Denis Xavier de Souza e Alessandro Xavier de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança proposta pelos agravantes em desfavor da ora agravada, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel, condicionada, porém, ao depósito de prévia caução, equivalente a 03(três) meses do aluguel pactuado Transcrevo a r.decisão agravada: “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Indefiro o pedido de dispensa de caução, vez que a contracautela necessária para excepcional despejo liminar, ante a gravidade da medida. Ressalte-se que a medida é concedida inaudita altera pars, devendo receber contrapartida mínima. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 4.500,00). Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se.” . Os agravantes alegam que a agravada encontra-se inadimplente com suas obrigações locatícias concernentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, como também com as obrigações acessórias, referentes a IPTU e água, razão pela qual o pleito inicial foi embasado nos incisos II e III do art.9o da Lei 8245/91. Asseveram que nas ações fundamentadas por inadimplemento das obrigações locatícias e acessórias, a caução resta situações fática está dispensada, com apoio no art. 9o e art. 64 da Lei 8245/91. Esclarecem, nesse ponto, que, sobrevindo a edição do art. 64 da Lei 8245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, incluiu-se o inciso III no art.9o do mesmo Codex, ou seja, acrescentou, dentre as causas de dispensa de caução, os casos de desfazimento da locação em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Sustentam que a imposição de caução, para fins de expedição do mandado de desocupação voluntária, revela-se uma medida a qual penaliza ainda mais os agravantes, pois, além de abarcarem o prejuízo concernente às obrigações locatícias e acessórias não pagas, seriam obrigados, a fim de resguardar o seu direito, a despender um valor de suma importância. Ressaltam que o periculum in mora revela-se na permanência da agravada no imóvel, o que acarreta mais prejuízos ainda, e o fumus boni iuris reside no respaldo legal quanto ao pleito, conforme se verifica dos arts. 64 c/c inciso II e III do art. 9o da Lei 8245/91. Registram que demonstrado, de forma inequívoca, a inadimplência da agravada, seja pela Notificação Extrajudicial, seja pelas faturas em atraso. Ponderam, ainda, que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido aqui postulado. Por essas razões, diante da presença do periculum in mora e fumus bonis iuris e, ainda, pela verossimilhança dos fatos alegados e provas acostadas aos autos, os agravantes aduzem que a antecipação da tutela de urgência é medida que se impõe ao caso concreto, no sentido de serem os agravantes dispensados da prestação da caução a qual lhes fora imposta, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para fins de expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel. No mérito, pugna pela manutenção do deferimento da medida ora postulada. Preparo regular (ID 23803981) É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, no tocante a questão controvertida, imperioso considerar que as hipóteses de concessão de liminar em ação de despejo submetem-se às regras preconizadas em legislação especial, qual seja, a Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Nesse contexto, o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, estabelece que a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX. a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Em uma análise perfunctória, vislumbra-se que, in casu, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, e que o contrato locatício em questão encontra-se desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991). Dessa forma, o pedido liminar de despejo foi deferido mediante a prestação da caução, conforme prevista na aludida legislação. Frise-se que a finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. Amparando a tese, colaciono arestos dessa eg.Corte de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que determine a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente, quando constatado que seus requisitos são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido. 07140745120208070000, Acórdão 1290988, 3a Turma Cível, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 20/10/2020. Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI DO INQUILINATO. ARTIGO 59. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. A Lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, § 1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que busca a desocupação do imóvel, em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso não provido. 07093466420208070000, Acórdão 1289742, 8a Turma Cível, Rel.Mario-ZamBelmiro, DJe 19/10/2020. Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido. 07180795320198070000, Acórdão 1223648, 1a Turma Cível, Rel. Hector Valverde, DJe 21/01/2020, Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. 07153274520188070000 , Acórdão 1158519, 4a Turma Cível, Rel. Arnoldo Camanho, DJe 26/03/2019. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021, 18:40:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator